Tribunal: STF
Processo: ARE 1240689
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos seguintes termos (eDOC 23):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 23-24):
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TAXA DE PREPARAÇÃO DE LEILÃO Ação ajuizada por associação representante de pessoas jurídicas dedicadas ao desmonte de veículos objetivando a declaração do direito de não recolher a taxa de preparação de leilão, com restituição de valores pagos. 
    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIMENTO Sentença fundamentada, a despeito de a improcedência da ação ser contrária aos interesses da autora, ora apelante Juízo de improcedência firmado no mérito, decorrente do convencimento definitivo da matéria quando proferida sentença, após instalado o contraditório, faz cessar eventual tutela provisória concedida em análise sumária e inaudita altera pars. 
    TAXA DE PREPARAÇÃO DE LEILÃO Presença dos dois atributos imprescindíveis para caracterização do serviço público capaz de ensejar a cobrança de taxa: especificidade e divisibilidade. 
    Serviços taxados consistentes em atos prévios à realização de leilões, específica e didaticamente, elencados no art. 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 15.911/15 e que não se confundem com a realização do leilão em si, custeada nos termos do art. 328, §6º, do CTB, nem com a atividade do leiloeiro. 
    Serviço público vinculado à atuação específica de preparação à realização de leilões que não se destina à coletividade em geral, destinando-se diretamente a um grupo previamente determinado de contribuintes, sendo cobrada da pessoa a quem, efetivamente, aproveita aquela atividade. 
    Ausência de ilegalidade na sujeição passiva atribuída ao arrematante. 
    Inaplicabilidade do art. 130 do CTN, que regula a responsabilidade tributária por sucessão no tangente aos impostos e taxas referentes a bens imóveis, ainda que se considere o artigo extensível de interpretação aos bens móveis Taxa incidente sobre os atos prévios de preparação à realização do leilão, ou seja, não se trata de tributação do bem em si (veículo levado a leilão). 
    VALOR DA CAUSA O valor da causa deve corresponder ao beneficio patrimonial perseguido pelo autor, admitindo-se seja atribuído o valor simbólico somente quando não tenha conteúdo econômico, o que não é o caso dos autos Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária arbitrada levando em consideração a dimensão econômica da demanda em detrimento ao valor simbólico atribuído. Arbitramento mantido. 
    Exigibilidade da taxa Ratificação da sentença de improcedência, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Recurso de apelação não provido.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 15, p. 2).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 22, inciso XI, 24, §42, 145, inciso II, §12 e 150, inciso I e IV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 328, parágrafos 6º, 8º, 9º e 10º do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 32, 77, 79, inciso I, alíneas "a" e "b", II e III, 114, 116, inciso I, 121, parágrafo único, inciso I, 130, parágrafo único, 142 e 163 do Código Tributário Nacional, artigos 24 do Decreto-Lei 21.981/32. 
    Nas razões recursais, busca demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa estadual de preparação de leilão. Nesse sentido, assevera que “a taxa de preparação de leilão é inconstitucional, porquanto não se caracteriza nem como taxa decorrente do poder de polícia e muito menos como taxa decorrente da utilização efetiva ou potencial de serviço público (...)” (eDOC 14, p. 72). 
    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso em virtude da incidência das Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 19, p. 16).
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Verifico que o Tribunal de origem, reiterando as razões apresentadas na sentença, consignou o seguinte (eDOC 13, p. 43-44):
    “In casu, os serviços taxados consistentes em atos prévios à realização de leilões, vem, específica e didaticamente, elencados no art. 7º , § 2º , da Lei Estadual nº 15.911/ 15 e, à evidência, não se confundem com a realização do leilão em si, custeada nos termos do art. 328, §6º , do CTB, nem com a atividade do leiloeiro. 
    Com o bem assevera Luciano Amaro, “o fato gerador da taxa não é um fato do contribuinte, mas um fato do Estado. O Estado exerce determinada atividade e, por isso, cobra a taxa da pessoa a quem aproveita aquela atividade”. 
    Nessa esteira, não há dúvida que a discutida taxa de preparação de leilão, um a vez que o serviço público vinculado à atuação específica de preparação à realização de leilões, não se destina à coletividade em geral, destinando-se diretamente a um grupo previamente determinado de contribuintes, finais destinatários dos leilões que foram previamente preparados. 
    Destarte, ao se cobrar a taxa daquele que, efetivamente, se aproveita da atividade estatal, não há ilegalidade na sujeição passiva atribuída ao arrematante. 
    […]
    Importa ressaltar, ademais, que a taxa incide sobre os atos prévios de preparação à realização do leilão, ou seja, não se trata de tributação do bem em si (veículo levado a leilão), de forma que inaplicável o art. 130 do CTN, que regula a responsabilidade tributária por sucessão no tangente aos impostos e taxas referentes à bens imóveis, ainda que se considere o artigo extensível de interpretação aos bens móveis.” 
    Nesse sentido, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente à constitucionalidade e legalidade da taxa de preparação de leilão demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nºs 15.266/13 e 15.911/15) de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas de ambas as Turmas da Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Taxa de renovação de licenciamento de veículo. 3. Lei Estadual 14.136/2001. Inconstitucionalidade. 4. Modificação pela Lei Estadual 14.938/2003. Presunção de constitucionalidade. 5. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 920779 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.12.15) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. FISCALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. RESOLUÇÃO Nº 3/2008 DO CONSEMA. COBRANÇA DE TAXA AMBIENTAL PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. LEGALIDADE. TRIBUTO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 14.262/2007. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.3.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 880300 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.05.15) 
    Ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República.
    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.”
    Nas razões recursais, aponta a existência de “equívoco material” na decisão impugnada, buscando demonstrar o cabimento do recurso extraordinário quanto às hipóteses das alíneas “a” e “c”, do inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal. Nesse sentido, sustenta a a índole constitucional da controvérsia. 
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato embargado (eDOC 28). 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, embora o alegado equívoco material não possua aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Nesse sentido, restou assentado na decisão ora embargada, com esteio na jurisprudência da Corte, o caráter infraconstitucional da controvérsia na medida em que a análise da legalidade da taxa de preparação de leilão demandaria o reexame da legislação estadual aplicável à espécie, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF. 
    Ademais, correta a decisão no ponto em que consignou o não enquadramento do recurso extraordinário com base na alínea c do permissivo constitucional, não havendo que se falar em “equívoco material”. 
    Assim, a insurgência revela apenas a inconformidade da parte com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente